Tribunal: TJSP
Processo: 1009057-64.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009057-64.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO
PRETO-SP, é apelado WILLIAM MACIEL SERAFIM BRITO NEVES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da ré para julgar improcedente a demanda. Pela
sucumbência, arcará o autor com o pagamento das custas e honorários, fixados
estes no valor de R$800,00, quantia que já considera o trabalho adicional
promovido em fase recursal pelos procuradores da parte vencedora (art. 85,
§§8o e 11o, do NCPC), observada a gratuidade processual. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009057-64.2020.8.26.0506 -Voto no 26608
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1009057-64.2020.8.26.0506
APELANTE: TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
APELADO: WILLIAM MACIEL SERAFIM BRITO NEVES
JUÍZA PROLATORA: LUCILENE APARECIDA CANELLA DE MELO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
VOTO No 26608
EMENTA
PROCESSO
Trânsito – Infração – Multa – Autuação – Policial Militar –
Possibilidade:
– É válido o auto de infração lavrado por policial militar
credenciado para a atividade de fiscalização e autuação no
trânsito de veículos.
RELATÓRIO
Sentença de procedência do pedido para declarar a nulidade dos autos de
infração registrados sob no 5F8781161 e 5F9188361, cancelando todas as
penalidades dele advenientes, inclusive as multas respectivas e as referidas
pontuações do prontuário da parte autora.. Atribuição à ré do pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$600,00
(fls.110/114).
Apela a ré pleiteando o sobrestamento do feito porque a matéria é objeto de
Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal (Tema no 532). Houve cerceamento
de defesa e afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e
do devido processo legal (art. 5o, inc. LV, CF). Cabia ao autor provar a alardeada
exploração da atividade econômica, a persecução de lucro e a distribuição de
dividendos, ônus do qual não se desincumbiu. As autuações foram lavradas por
policiais militares devidamente autorizados pelo convênio celebrado entre o Estado
de São Paulo e o Município de Ribeirão Preto. Deve prevalecer a presunção de
legalidade que cerca o ato administrativo (autuação). Sua atuação é legal na
qualidade de entidade executiva de trânsito do município, devidamente integrada ao
Sistema Nacional de Trânsito. Não se trata de delegar poder de polícia a uma pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009057-64.2020.8.26.0506 -Voto no 26608
3
jurídica de direito privado qualquer, sem vinculação com o Estado, mas de delegação
do poder de polícia a uma entidade criada por lei complementar com a finalidade
exclusiva de exercê-lo naqueles limites. Não dispõe de dotação orçamentária própria
para custeio e investimento no cumprimento de suas competências elencadas nos
artigos 24 e 320 do Código de Trânsito Brasileiro. O município é seu acionista
majoritário e a TRANSERP tem exclusivamente finalidades públicas. Incabível,
ainda, falar-se em repetição do indébito, porque agiu no exercício regular de direito
ao proceder a cobrança das multas, pois, por força do art. 24, inc. VII do CTB, tem o
dever legal de arrecadá-las, sob pena de caracterizar renúncia de receita. Prequestiona
os artigos 5o, XXXV e LV, 30, I, 37, XIX, 173, §1o e 175 da Constituição Federal,
artigos 139, I, 369, 370, 385, 442 e 464 do CPC, artigos 1o, 5o, 7o, III, 8o, 13, § 1o, 16,
24, 61, VI, VII e XI, 73, 74, § 2o, 75, § 1o,. 77-A, 79, 84, 280, §§ 2o, 3o e 4o e 320 e
seu parágrafo único do CTB (fls.129/153).
Não houve contrarrazões (fl.146).
FUNDAMENTOS
1. O reconhecimento da repercussão geral do tema no Supremo Tribunal
Federal (RE 633782 – Tema 532) não implica em suspensão do processo até
julgamento pelo Pleno do tribunal superior, salvo determinação expressa nesse
sentido, inexistente na hipótese.
2. A questão controvertida é exclusivamente de direito, sendo inútil para
dirimi-la a produção de provas.
Desnecessária a instrução probatória, não houve cerceamento de defesa, nem
ofensa ao contraditório na sentença que considerou a argumentação da petição inicial
e da contestação.
Ausente, portanto, qualquer violação ao artigo 5o, LV, da Constituição
Federal.
3. Essa 10a Câmara de Direito Público vem entendendo que nada impede o
Poder Público de estabelecer convênio com sociedade de economia mista para
delegação do exercício do poder de polícia de fiscalização de trânsito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009057-64.2020.8.26.0506 -Voto no 26608
4
O Código Nacional de Trânsito permite tal elastério, não dando amparo à tese
de que a finalidade arrecadatória não se coaduna com o exercício do poder
sancionatório.
Nesse sentido, confira-se, dentre os julgados, os seguintes: i) Agravo de
Instrumento no 2221243-60.2015.8.26.0000, Rel. Des. TORRES DE CARVALHO;
ii) Agravo de Instrumento no 2213184-83.2015.8.26.0000, Rel. Des. MARCELO
SEMER.
Na hipótese, contudo, as autuações não foram lavradas por agente da
TRANSERP e sim por policiais militares devidamente autorizados a aplicar multas
de trânsito pelo Convênio GSSP/ATP 255/16, celebrado entre o Governo do Estado e
o Município de Ribeirão Preto (fls.47/52).
Diante da legitimidade do agente para exercer o poder de polícia, válida a
autuação.
Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça, in verbis:
“DIREITO ADMINISTRATIVO – Ação ordinária – Autuações de trânsito –
Exercício do poder de polícia praticado por sociedade de economia mista – Questão
controvertida na jurisprudência – Repercussão geral reconhecida pelo STF –
Validade dos autos de infração de trânsito aferidos por radares eletrônicos ou
lavrados por policiais militares – Existência de Convênio celebrado entre o Governo
do Estado e o Município de Ribeirão Preto – Presunção de legalidade e legitimidade
do ato administrativo – Precedentes desta Corte – Recurso parcialmente provido.”
(Apelação 1036864-64.2017.8.26.0506; Relator: Luís Francisco Aguilar Cortez;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Comarca: Ribeirão Preto; Data do
Julgamento: 17/05/2018)
“TRÂNSITO. DEMANDA DE NULIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO
EXPEDIDOS POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. LAVRATURA POR
POLICIAL MILITAR. VALIDADE. - "(...)
a interpretação conjugada dos artigos
5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal,
leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de
atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir,
no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas (...)" (ADI
1.717 -STF -Rel. Min. SYDNEY SANCHES, j. 7-11-2002). - De sorte que "somente os
atos relativos ao consentimento e à fiscalização são delegáveis, pois aqueles
referentes à legislação e à sanção derivam do poder de coerção do Poder Público"
(REsp 817.534 -STJ -Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 10-11-2009). -
Distingue-se: podendo admitir-se a delegação em particulares, p.ex., de atos
fiscalizadores do tráfego e do trânsito, não é possível, todavia, delegar-lhes atos que
constituam a expressão coercitiva própria do poder público. - Higidez de auto de
infração lavrado por policial militar no exercício de competência delegada
mediante Convênio celebrado entre o Município de Ribeirão Preto e o Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009057-64.2020.8.26.0506 -Voto no 26608
5
São Paulo. Provimento da remessa necessária, que se tem por interposta, e acolhida
parcial da apelação.”(Apelação 1037009-23.2017.8.26.0506; Relator: Ricardo Dip;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Comarca: Ribeirão Preto; Data do
Julgamento: 24/04/2018)
“DECLARATÓRIA. Fiscalização e aplicação de multas de trânsito. TRANSERP.
Sociedade de economia mista. Inviabilidade de delegação de atividade de autuação e
imposição de sanção por infração de trânsito quando inexistente previsão legal
expressa. Validade, contudo, das autuações lavradas por policiais militares e
daquelas decorrentes de registro de excesso de velocidade por meio eletrônico.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.” (Apelação
1005258-18.2017.8.26.0506; Relator: Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Comarca: Ribeirão Preto; Data do Julgamento: 27/02/2018).
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso da ré para julgar
improcedente a demanda. Pela sucumbência, arcará o autor com o pagamento das
custas e honorários, fixados estes no valor de R$800,00, quantia que já considera o
trabalho adicional promovido em fase recursal pelos procuradores da parte vencedora
(art. 85, §§8o e 11o, do NCPC), observada a gratuidade processual.
Faculto aos interessados manifestação, em dez dias, de eventual oposição a
julgamento virtual para sustentação oral em recurso futuro.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA